Tribunal: TJSP
Processo: 0061006-62.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto qualificado (concurso de agentes), praticado em estabelecimento comercial, de bens avaliados em R$ 600,00.
2. Prova suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3.

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto qualificado (concurso de agentes), praticado em estabelecimento comercial, de bens avaliados em R$ 600,00.
2. Prova suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3. Princípio da insignificância não reconhecido – Circunstâncias do caso concreto que impedem a identificação do crime de bagatela.
4. Furto privilegiado – Não cabimento na hipótese de furto qualificado.
5. Pena-base dosada com critério, justificadamente e dentro dos parâmetros legais – Condenações anteriores com trânsito em julgado, mesmo depois de passados os 5 anos previstos no artigo 64, inciso I, do Código Penal, continuam sendo válidas para a identificação de maus antecedentes.
6. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0061006-62.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0061006-62.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANDERSON SOARES DA SILVA e CELSO RICARDO NUNES DA ROCHA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0061006-62.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 35972
Apelação Criminal n.o 0061006-62.2017.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelantes: Anderson Soares da Silva e
Celso Ricardo Nunes da Rocha
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Furto qualificado (concurso de
agentes), praticado em estabelecimento comercial, de
bens avaliados em R$ 600,00.
2. Prova suficiente para demonstrar a materialidade e
a autoria do crime
Decisão de primeiro grau
ratificada
por
seus
próprios
fundamentos

Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3. Princípio da insignificância não reconhecido

Circunstâncias do caso concreto que impedem a
identificação do crime de bagatela.
4. Furto privilegiado Não cabimento na hipótese de
furto qualificado.
5. Pena-base dosada com critério, justificadamente e
dentro
dos
parâmetros
legais

Condenações
anteriores com trânsito em julgado, mesmo depois de
passados os 5 anos previstos no artigo 64, inciso I, do
Código Penal, continuam sendo válidas para a
identificação de maus antecedentes.
6. Recurso não provido.
Vistos etc.
I- Anderson Soares da Silva e Celso
Ricardo Nunes da Rocha foram condenados como infratores do
artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, o primeiro a 2 anos de
reclusão no regime aberto (substituída a pena privativa de liberdade por 2
restritivas de direitos) e 10 dias-multa no valor unitário mínimo e o
segundo a 2 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão no regime
semiaberto e 14 dias-multa no valor unitário mínimo. A sentença
reconheceu que na tarde de 12 de julho de 2017 os acusados
subtraíram 60 barras de chocolate e 41 unidades de desodorante
(avaliados em R$ 600,00) das lojas Americanas, localizada no no 1089 da
avenida Sumaré, Perdizes, cidade de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0061006-62.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Inconformados com o resultado da causa,
os réus apelaram (fls. 318) requerendo a absolvição, quer porque o
valor ínfimo das res furtivae e a ausência de prejuízo para a vítima
autorizariam a aplicação do princípio da insignificância (o que tornaria a
conduta atípica), quer porque a prova coligida seria insuficiente para
imputar-lhes a autoria do ilícito. Subsidiariamente, pediram o
reconhecimento do furto privilegiado em favor de Anderson (com
substituição da pena privativa de liberdade por multa), e a fixação da pena-base
no mínimo legal, em relação a Celso, com o afastamento dos maus
antecedentes (fls. 319/330).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
335/345) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do não provimento do recurso (fls. 375/381).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 267/288, prolatada pelo dedicado juiz Marco
Antonio Martin Vargas.
II- A existência do crime de furto (não
impugnada no recurso) ficou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls.
2/9), autos de apreensão e restituição e de avaliação das res furtivae
(fls. 15/16 e 17/18) e prova oral (em especial a palavra da representante da empresa-
vítima, Gracielle Santos Silva, e os depoimentos dos policiais militares Otto Samuel
Donofre Andrade Silva Cordeiro e Gabriel Ribeiro Raggio da Silva, responsáveis pela
prisão em flagrante e recuperação das res furtivae).
III- No tocante à autoria, as razões
recursais reproduzem os argumentos defensivos deduzidos nas
alegações finais (fls. 260/265), que foram apreciados na integralidade
pela sentença apelada. E o julgamento de 1o grau bem analisou as
provas e os argumentos trazidos pelos recorrentes, amparando a
condenação no fato de que os réus foram encontrados com as res
furtivae momentos após a subtração (sem que houvesse prova de que os
bens lhe viessem às mãos de forma diversa da descrita na denúncia): “Quanto à
autoria, impossível se cogitar da absolvição dos acusados Anderson e Celso, porquanto as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0061006-62.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
provas amealhadas demonstram, com a necessária segurança e certeza, que ambos
concorreram para a prática do crime de furto mencionado na denúncia. Note-se que os
dois acusados foram reconhecidos em Juízo com segurança pela representante do
estabelecimento comercial vítima como os coautores do delito de furto na ocasião (fls. 242
e mídia acostada aos autos). Senão vejamos. Na oportunidade da lavratura do auto de
prisão em flagrante, os acusados Anderson Soares da Silva e Celso Ricardo Nunes da
Rocha optaram por não se manifestar e, assim, por exercer o direito constitucional de se
manterem em silêncio (fls. 08/09). Contudo, ao ser interrogado em Juízo, na data de 28 de
fevereiro de 2018, o acusado Anderson negou a prática do furto a ele atribuído na
denúncia, ao alegar ter encontrado o acusado Celso, na ocasião, no Vale do Anhangabaú,
por volta das 10h00min, no momento em que Celso já trazia consigo a mochila com os
desodorantes e ele havia acabado de comprar os chocolates em um dos atacadões do
centro da cidade. Narrou que, em seguida, ambos seguiram até os bairros de Pinheiros e
Perdizes, vendendo os referidos produtos de ônibus em ônibus, até que resolveram entrar
em uma Lojas Americanas para conferir se os preços estipulados por eles para os
desodorantes e chocolates se coadunavam com aqueles tabelados no referido
estabelecimento, após o que saíram do local e se dirigiram até um ponto de ônibus situado
na mesma via pública, onde se mantiveram parados, quando foram abordados por
policiais militares e uma funcionária da loja que os acusavam de furto. O acusado
ressaltou que a acusação não é coerente com os fatos, visto que a passagem deles pelo
estabelecimento foi tão rápida que sequer houve tempo hábil para encostar em qualquer
prateleira. Detalhou, também, que havia comprado 80 (oitenta) barras de chocolate no
centro da cidade, das quais 20 (vinte) já haviam sido comercializadas nos ônibus, razão
pela qual possuía 60 (sessenta) unidades da mercadoria no momento da abordagem
policial. Por fim, o acusado demonstrou estranheza em relação a afirmação dos policiais
de que os produtos apreendidos estavam etiquetados com preço do estabelecimento Lojas
Americanas, tendo em vista que as barras de chocolates e os desodorantes estavam soltos
no interior das mochilas, sem qualquer identificação do local de venda, na medida em que
o atacadão em que foram adquiridos não coloca tais etiquetas de referência nos produtos
(fls. 249 e 251, conforme mídia acostada aos autos). E, no mesmo sentido, seguiu a
negativa firmada pelo acusado Celso em Juízo, na mesma data de 28 de fevereiro de 2018,
oportunidade em que narrou estar com o acusado Anderson, na ocasião, em que ambos se
encontraram no Vale do Anhangabaú para comprar produtos em lojas da região, a fim de
revende-los nos ônibus, como habitualmente o faziam. Assim, relatou que rumaram para
os bairros de Perdizes e Pompéia, onde resolveram ingressar em uma Lojas Americanas
para consultar os preços dos produtos por eles comercializados, sem realizar qualquer
compra e, após, dirigiram-se a um ponto de ônibus da Avenida Sumaré para continuar
comercializando as mercadorias no interior dos ônibus, quando foram abordados por
policiais militares e pela gerente da Lojas Americanas, que lhes acusaram de subtrair
produtos do referido estabelecimento comercial. O acusado ressaltou que ele e Anderson
pediram para ver as filmagens das câmeras de segurança, a fim de provar a inocência de
ambos, assim como também o fez o Delegado de Polícia, contudo, a gerente não as
apresentou. Destacou, por fim, que a afirmação de que os produtos com eles apreendidos
tinha código de barras e etiqueta não condiz com a realidade dos fatos (fls. 250 e 251,
conforme mídia acostada aos autos). As negativas por eles impostas, contudo, não podem
ser aceitas, vez que não encontraram respaldo em qualquer outro elemento do robusto
conjunto probatório coligido aos autos, suficientemente seguro em indicar a coautoria de
ambos no delito de furto em deslinde. Com efeito, a representante do estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0061006-62.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
comercial vítima, Gracielle Santos Silva, narrou em Juízo, em 28 de fevereiro de 2018, que
exerce a função de gerente no estabelecimento Lojas Americanas, situado na Avenida
Sumaré, onde ocorreu o furto. Sobre os fatos, esclareceu ter notado a presença de dois
indivíduos no interior da loja na ocasião, na qual o acusado Anderson entrou primeiro no
estabelecimento e permaneceu na gerência tentando dificultar a visualização dos atos
praticados pelo acusado Celso, que entrara no local na sequência. Afirmou ter percebido
pelas filmagens das câmeras de segurança o momento em que Celso subtraiu os produtos,
razão pela qual, após saírem do local, chamou os policiais militares que estavam em
patrulhamento em bicicletas do outro lado da calçada e comunicou o ocorrido. Narrou
que, em ato contínuo, os milicianos abordaram os acusados e encontraram em poder deles
as mercadorias subtraídas. Ao visualizar os acusados, junto a outros indivíduos e em sala
apropriada, reiterou o reconhecimento feito em sede policial e, por fim, esclareceu ter
confirmado que as mercadorias apreendidas em poder dos acusados eram provenientes
das Lojas Americanas, na ocasião, por meio das imagens das câmeras de segurança
internas, acrescentando ter também realizado a conferência do código de barras dos
produtos, bem como comparado o estoque dos produtos que havia na loja e número de
unidades físicas. Destacou que, durante a execução do delito, ela se manteve na gerência,
junto ao acusado Anderson, enquanto a sua supervisora permaneceu próxima aos
acusados e presenciou toda a ação delitiva. Por fim, esclareceu que, durante a abordagem
policial, os acusados não apresentaram qualquer nota fiscal pelos produtos e admitiram
que as mercadorias, de fato, eram provenientes do estabelecimento comercial vítima, mas
que não passaram pelo caixa para efetuar o devido pagamento sobre elas (fls. 248 e 251,
conforme mídia acostada aos autos). Note-se, aqui, que as declarações da vítima em fase
judicial, não apenas confirmam os fatos narrados por ela em fase policial, mas também
revelam correspondência com as versões apresentadas pelos policiais militares
responsáveis pela abordagem dos acusados, a elucidar de modo seguro os fatos ocorridos
na ocasião. Nesse sentido, o policial militar Otto Samuel Donofre Andrade Silva Cordeiro
narrou em Juízo, na data de 28 de fevereiro de 2018, que realizava patrulhamento de
rotina de bicicleta pela Avenida Sumaré, junto ao policial Gabriel, quando ambos foram
chamados pela gerente do estabelecimento Lojas Americanas, quem lhes noticiou a
ocorrência de um furto e, ainda, indicou as características dos coautores do delito, com
base nas quais os encontraram em um ponto de ônibus. Em ato contínuo, narrou que
abordaram os dois agentes, os quais reconhece sem sombra de dúvidas como os acusados
Anderson e Celso aqui presentes. O depoente destacou a apreensão das mercadorias
furtadas no interior das duas mochilas que cada um dos acusados trazia consigo,
esclarecendo que os desodorantes foram encontrados em poder do acusado Celso, ao
passo que as barras de chocolate foram localizadas sob a posse do acusado Anderson. O
miliciano acrescentou, também, que a representante legal da vítima compareceu ao local
da abordagem feita e confirmou serem eles os responsáveis pelo furto. Esclareceu que,
inicialmente, os acusados afirmaram que os produtos lhes pertenciam e tinham a nota
fiscal, contudo, esse documento não foi apresentado por eles. O depoente destacou terem
realizado diligência no sentido de confirmar a propriedade dos produtos pela loja,
durante a qual levaram as mercadorias encontradas ao estabelecimento vítima, onde todas
elas foram reconhecidas como itens ali comercializados, por meio do código de barras, até
porque estavam identificados com a etiqueta promocional da loja. Por fim, acrescentou ter
visualizado as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, por meio das quais
pode avistar os acusados e comprovar a coautoria deles no delito, apesar da falta de
nitidez do vídeo não permitir a individualização das condutas praticadas por cada um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0061006-62.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
deles, após o que todos foram conduzidos ao Distrito Policial (fls. 247 e 251, conforme
mídia acostada aos autos). A confirmar e complementar tal relato, seguiu o depoimento do
policial militar Gabriel Ribeiro Raggio da Silva, também ouvido em Juízo na data de 28 de
fevereiro de 2018, oportunidade em que afirmou estar em patrulhamento de rotina por
bicicleta na ocasião, junto ao colega de farda Otto, quando ambos foram chamados pela
gerente do estabelecimento comercial Lojas Americanas, quem lhes relatou a ocorrência
de um furto na loja e, ainda, descreveu as características e apontou o sentido para o qual
os dois indivíduos responsáveis pela subtração fugiram. Em ato contínuo, o miliciano
narrou terem seguido ao local indicado e, assim, encontrado e procedido a abordagem dos
indivíduos, com quem, de fato, foram encontradas diversas mercadorias no interior das
duas mochilas que eles levavam consigo. Especificou que, com o indivíduo quem
reconhece como o acusado Anderson aqui presente, foi encontrada grande quantidade de
barras de chocolate, ao passo que, em poder do segundo agente, que reconhece como o
acusado Celso, também aqui presente, foram encontrados diversos desodorantes. Após as
apreensões, relatou terem constatado que os produtos pertenciam, de fato, ao
estabelecimento comercial Lojas Americanas, em face da confirmação e do
reconhecimento pela representante legal da vítima, circunstâncias em que, posteriormente,
os dois acusados acabaram por admitir que pretendiam vender os produtos dentro do
ônibus. Por fim, pormenorizou que, além do reconhecimento pela vítima, a conferência da
propriedade dos produtos foi feita, também, pelo código de barras, por meio do qual as
embalagens foram reconhecidas pelo sistema como mercadorias provenientes daquela loja
(fls. 246 e 251, conforme mídia acostada aos autos). Vê-se, portanto, a notória coerência
entre os esclarecimentos feitos pelas testemunhas e pela representante do estabelecimento
comercial vítima, porquanto é mais plausível a circunstância dos acusados terem sido
surpreendidos pelos policiais militares, logo após a execução do furto, como forma de se
interpretar os relatos apresentados, do que aquele defendido nas versões exculpatórias
por eles apresentadas em Juízo. Isso porque, como se vê, os dois milicianos ouvidos em
Juízo foram uníssonos em destacar as circunstâncias nas quais se deu a abordagem,
motivada pela notícia da ocorrência do delito pela representante legal da vítima, bem
como pela indicação das características dos agentes criminosos por ela e do sentido por
eles tomado durante a fuga. No mesmo diapasão, os depoimentos dos policiais militares se
revelaram unânimes em destacar a apreensão das mercadorias subtraídas no interior das
duas mochilas levadas por cada um dos acusados. E, ainda que houvesse qualquer dúvida
durante a abordagem, essa seria inteiramente dissipada pelo pronto reconhecimento feito
pela representante do estabelecimento, instantes após a prática do delito, em relação aos
acusados Celso e Anderson como coautores do furto. Soma-se a tal o reconhecimento
também prestado pela representante Gracielle em relação aos produtos apreendidos em
poder deles, como aqueles de propriedade da loja em que trabalha, fato que foi
posteriormente confirmado por meio do reconhecimento do código de barras destes nas
máquinas registradoras do estabelecimento, como destacados pelos dois policiais
militares em seus depoimentos. E da análise feita na prova oral coligida em Juízo deve ser
dada extrema valia aos relatos apresentados pelos policiais militares que abordaram os
acusados e apreenderam a res furtiva, pois prestados por agentes estatais encarregados,
por ofício, da coibição penal e sob o crivo do contraditório. Demais, os dois acusados
afirmaram que não conheciam os policiais que depuseram em Juízo, de modo que não há
motivo plausível para desacreditar dos depoimentos destes e, assim, para concluir que
estivessem intencionados a prejudica-los, imputando-lhes falsamente a prática de um
crime. Veja-se, a respeito, o seguinte entendimento jurisprudencial: “o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0061006-62.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF HC no 73.518-5 Rel.
Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846). E, ainda que assim não fosse, as
informações prestadas pelos policiais militares se mostraram harmônicas às declarações
da representante do estabelecimento comercial vítima, inteiramente respaldada pelas
provas documentais coligidas em Juízo, como os autos de exibição e apreensão (fls. 15/16
e 19/20), circunstâncias que indicam não apenas a veracidade, mas também, o grau de
confiabilidade a ser atribuído a prova oral. Sobre este aspecto, note-se que a precisão e a
certeza do reconhecimento prestado pela representante legal da vítima, Gracielle, logo
após a prática do delito, puderam ser novamente verificadas nesta data, oportunidade em
que ela indicou, sem qualquer sombra de dúvidas, os acusados Anderson e Celso como
aqueles indivíduos que praticaram o furto das mercadorias na ocasião, assim que os
avistou em sala apropriada e sob a égide do contraditório. Nessa linha, destaca-se a
importância dos indícios no crime de furto: “Sendo o furto, delito quase sempre cometido
na clandestinidade. Longe do olhar de circunstantes, é de se emprestar expressivo valor
aos indícios, máxime quando convergentes e concorrentes, afastando a viabilidade de
hipóteses contrárias” (TACRIM-SP AC Rel. Segurado Braz JUTACRIM 89/423). Reforça-
a tudo isso que, ao contrário da generalidade dos crimes de furto que ocorrem às
escondidas e sem testemunhas presenciais, a subtração das mercadorias pelos acusados
foi claramente observada por funcionários do estabelecimento, quem acompanharam toda
a dinâmica de execução do delito. Assim é que a referida representante pormenorizou que,
enquanto o acusado Celso abriu a mochila que trazia consigo e depositou as mercadorias
em seu interior, o acusado Anderson permaneceu na gerência, passando-se por um cliente,
a fim de desviar a atenção dos funcionários. Assim, tem-se que, em razão da rápida e
diligente atuação da funcionária e dos policiais militares, os dois acusados foram
surpreendidos, logo depois de consumada a subtração, no momento em que ambos ainda
estavam em poder das mercadorias que acabaram de furtar, motivo pelo qual, inclusive,
estas foram rapidamente recuperadas em favor do estabelecimento comercial vítima Lojas
Americanas. Sob esse aspecto, importante ressaltar o valor probatório que deve ser
conferido à apreensão da res furtiva sob posse do acusado em crimes de furto: “Em se
tratando de crime de furto, a apreensão da res furtiva em poder de pessoa sobre quem
recaem suspeitas de autoria, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa
inequívoca, sem a qual a presunção se transmuda em certeza, autorizando o desate
condenatório” (TACRIM-SP - AC - Rel. Passos de Freitas - RDJ 24/330). E, ainda, “Em
tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de
sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação
inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e
autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel,
confessou o crime na fase extrajudicial” (TACRIM - SP - AC - Rel. Sidnei Beneti - RT
656/303). A incidência da qualificadora referente à prática de crime mediante concurso de
duas ou mais pessoas restou, ainda, bem delineada pelo acervo probatório produzido,
mormente pela prova oral, constante das declarações da representante do estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0061006-62.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
comercial vítima que acompanhou toda a execução do delito e dos relatos dois policiais
militares. Assim é que o conjunto probatório se revelou hábil e seguro em demonstrar que
foram dois os coautores que agiram em unidade de desígnios e divisão de funções para
subtrair as mercadorias do estabelecimento comercial vítima. Nesse diapasão, destaque-se
que a segura prova oral ainda permitiu precisar a divisão de tarefas empreendida entre
eles, segundo a qual enquanto o acusado Anderson fez-se passar por cliente e permaneceu
na gerência, a fim de atrapalhar a visualização dos atos praticados pelo acusado Celso,
este inverteu a posse sobre as mercadorias, tomando-as para si e as acondicionando no
interior da mochila que trazia consigo. E, durante a abordagem policial, novamente a
unidade de propósitos entre os acusados foi revelada, vez que parte da res furtiva foi
apreendida com cada um deles, estando as barras de chocolate em poder do acusado
Anderson e os desodorantes sob posse do acusado Celso, razões pelas quais não que se
alegar participação de menor importância em favor de nenhum deles. (...)Assim, patente
que o conjunto probatório destacado acabou por sopesar os fatos noticiados pelos
acusados Anderson e Celso, quando pretenderam convencer este Juízo das suas alegadas,
mas não comprovadas, versões pouco críveis, segundo as quais as barras de chocolates e
os desodorantes apreendidos haviam sido adquiridos por eles em lojas de atacado do
centro da cidade, razão pela qual detinham a propriedade legítima dos produtos. Isso
porque o álibi apresentado pelos dois acusados não se coaduna com as contundentes
declarações da vítima, no sentido de que os acusados foram vistos por meio do sistema de
monitoramento das câmeras de segurança subtraindo os produtos, fato confirmado pelo
policial militar Gabriel. Ressalte-se, ainda, que tanto a representante legal da vítima,
como os dois policiais militares confirmaram que houve consulta ao código de barras das
embalagens para comprovar que as mercadorias apreendidas eram, de fato, provenientes
do estabelecimento comercial vítima. Não fosse suficiente, a representante Gracielle ainda
ressaltou, em Juízo, ter feito a conferência entre a quantidade de unidades que constavam
no estoque da loja e aquela presente fisicamente no estabelecimento, circunstâncias que
denotam a segurança com a qual a propriedade das mercadorias foi comprovada.
Acrescente-se a tudo isso que cabe a quem alega provar o álibi da sua versão (in RT
816/594) e, nesse contexto, não se vê algo de plausível que justifique o álibi dado pelos
acusados, inclusive, porque ambos foram plenamente reconhecidos em Juízo pela
representante do estabelecimento comercial vítima e pelos dois policiais militares que os
surpreenderam em poder das mercadorias subtraídas, ainda que decorridos mais de sete
meses da data dos fatos. Deste modo, sem qualquer respaldo probatório, a alegação do
acusado, além de inverossímil, restou isolada e desconectada das demais provas dos
autos, vez que nada fora produzido pela Defesa nesse teor, nos termos do que dispõe o
artigo 156 do CPP. Veja-se, inclusive, o que já se decidiu: “de acordo com a
jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado” (STJ, 5a Turma,
Habeas Corpus no 44.376/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. em 17.11.2005).
Demais, não é crível imaginar que a gerente do estabelecimento, que desconhecia os
acusados e, portanto, não teria qualquer interesse em prejudicá-los, os policiais militares
que realizaram a abordagem e, ainda, a Autoridade Policial que chancelou o flagrante
estivessem todos imbuídos do propósito de imputar falsamente crime grave a pessoa
inocente, ainda que nenhum motivo aparente tivessem para tanto, apenas por capricho.
Conclui-se, portanto, que os acusados pretendem a absolvição a qualquer custo, mas sem
a plausibilidade necessária que deve saltar aos olhos do julgador, quando a referida
versão guarda verossimilhança entre o remanescente do conjunto probatório reunido aos
autos. Como se vê, em que pese o entendimento exposto pela Douta Defensora Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0061006-62.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
oficiante neste Juízo, as declarações apresentadas pela funcionária do estabelecimento,
corroboradas in totum pelos relatos dos policiais militares, não permitem concluir pela
insuficiência de provas para motivar a condenação deles. Muito pelo contrário, a prova é
firme, robusta e contundente para respaldar a responsabilização criminal dos acusados
Anderson e Celso pelo crime de furto das mercadorias apreendidas, em modalidade
qualificada pelo concurso de agentes.” (fls. 269/284).
A sentença deve, por isso, ser mantida
pelos próprios fundamentos, não obstante disponham os artigos 381,
inciso III do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal que toda decisão será motivada. A opção do
constituinte, que só encontra restrição no veredicto do Conselho de
Sentença e no processo de impeachment, tem por escopo assegurar
ao condenado a ciência das razões de sua punição, bem como
satisfazer a necessidade social de compreender o julgado. A Lei
Teto, assim, prestigia o sistema de valoração da prova adotado pelo
processo penal brasileiro (persuasão racional artigo 155 do Código de Processo
Penal), na medida em que identifica como expressão de respeito à
dignidade humana as razões que conduziram a atuação do Poder
Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que
não serve como regra de garantia mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a prolixidade não é
penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de ausência de motivação” Habeas
Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na necessidade de destaque a
todos os argumentos invocados pelas partes (“a decisão, ao abranger
motivadamente toda a matéria posta a apreciação, pode fazê-lo sem destaque a todos os
argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de explanação do
provimento jurisdicional” - Embargos de Declaração n.o 1.025.372.3/2), menos ainda
afasta a adoção de expressões já constantes do processo, a chamada
motivação per relationem (“observe-se não haver óbice legal à fundamentação
que reproduz exame detalhado e aprofundado da questão, ainda que emanado de parte,
seja por cópia no corpo da decisão, seja por menção ao que nos autos já consta” - Habeas
Corpus n.o 1.030.001-3/2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0061006-62.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Nessa linha, os artigos 46 e 82, parágrafo
5o, da Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que
também dispensa relatório artigos 38 e 81, parágrafo 3o) possa ser prestigiada e
meramente reiterada em grau recursal, favorecendo a economia e
celeridade processuais (Art. 46: O julgamento em segunda instância constará
apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do
julgamento servirá de acórdão. Art. 82, § 5o: Se a sentença for confirmada pelos próprios
fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.). Esses dispositivos,
assim, evitam a repetição de argumentos ou de explicações já
suficientemente expostos pelo Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”. Na mesma trilha
segue o artigo 158, inciso VII, do mesmo Regimento: “Do acórdão
constarão os fundamentos de fato e de direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste
Regimento”. Assim, estabelece o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que, havendo no provimento
impugnado satisfatório enfrentamento dos temas suscitados no
processo e não existindo no recurso questão que não estivesse ali
resolvida, se viabiliza a mantença da sentença pelas razões nela
expostas. O Regimento Interno desta Corte, portanto, realçou a
necessidade da paixão à palavra ceder ao amor às ideias, pois a
primeira pode ser vazia, enquanto estas últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de ser
suficiente a motivação da decisão de segundo grau que, alinhada à
sentença, utilize os argumentos desta como razões de decidir: “Não se
pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma” (RE
179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0061006-62.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
decidir do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal' (...)
O recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao
art. 93, IX, da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);
“Questão
de
ordem.
Agravo
de
Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE).
IV- No que concerne à aplicação do
princípio da insignificância à hipótese em apreço, também nesse
tópico merece ser prestigiada a sentença recorrida.
Com efeito, o furto de bagatela não se
caracteriza exclusivamente por atingir bem de pequeno valor, sim
objeto de valor penal inexpressivo, cuja identificação há de ser
realizada à vista de um conjunto de considerações e não de maneira
voltada apenas ao preço da res furtivae. Em outras palavras, o
princípio da insignificância, como causa supra legal de exclusão da
tipicidade, é um instrumento posto à disposição dos operadores do
direito que conduz à descriminalização de conduta formalmente
típica, mas que não atinge com relevância jurídica os bens
protegidos
pelo
direito
penal.
Esse
princípio
vale-se,
principalmente, da tendência à intervenção mínima do direito penal
e da necessidade de proporcionalizar a pena prevista para o caso à
gravidade da conduta criminosa. A insignificância, assim, deve ser
alcançada à vista de todas as circunstâncias que envolveram o
ilícito, inclusive aspectos subjetivos: “tentativa de furto qualificado (por
concurso de agentes) Autoria e materialidade comprovadas por autos de prisão em
flagrante delito, apreensão e avaliação da res furtivae e depoimentos de testemunhas
oculares. Não acolhimento da tese de crime impossível, fundada no fato do supermercado
contar com monitoramento por câmeras de vídeo Possibilidade de consumação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0061006-62.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
delito. Princípio da insignificância O furto de bagatela não é reconhecido na espécie
porque sua identificação não depende exclusivamente do valor econômico da res furtivae
Ademais, personalidade do agente (reincidente em crime patrimonial) que obsta a
aplicação do princípio da insignificância. Pena Estabelecida no mínimo à vista do
disposto no artigo 59 do Código Penal Redução na 1⁄2 pela tentativa, em decorrência do
iter criminis percorrido
Início de cumprimento da pena no regime semi-aberto,
consoante disposto no artigo 33 do Código Penal. Substituição da pena de reclusão
Interpretação do artigo 44 do Código Penal Possibilidade, em hipótese excepcional, ao
reincidente. Recurso provido” (HC no 1.044.173-3/3).
“Habeas corpus. Penal. Furto privilegiado. Princípio
da insignificância: não incidência. Maus antecedentes. Ausência de constrangimento
ilegal. Ordem denegada. 1. O princípio da insignificância, como derivação necessária do
princípio da intervenção mínima do direito penal, busca afastar desta seara as condutas
que, embora típicas, não produzam efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma
penal incriminadora. 2. Inobstante a quantia subtraída pelo paciente ser ínfima, percebe-
se que o paciente ostenta maus antecedentes, tornando ausente requisito subjetivo
necessário para a aplicação do princípio da insignificância. 3. Ordem denegada.” (STJ,
HC 42227/MG).
E na hipótese sub examine, além de não
ser inexpressivo o valor atribuído às res furtivae (R$ 600,00 - fls. 17/18),
o crime foi qualificado pelo concurso de agentes e o acusado Celso
foi condenado por outros furtos, sendo, inclusive, reincidente
específico (fls. 184, 186/187 e 225), e ainda por tráfico de entorpecentes
(fls. 185), o que revela sua propensão à prática de ilícitos. Acresça-se
que os réus não se mostraram sinceramente arrependidos, pois
mentiram nos interrogatórios negando a autoria. Tudo a afastar a
adoção do princípio da insignificância penal.
Portanto, a condenação foi corretamente
imposta.
V- Em que pese a bem alicerçada
corrente que admite a concomitância de qualificadora com
privilégio (súmula n.o 511 do Superior Tribunal de Justiça), a posição do
Pretório Excelso é no sentido da incompatibilidade delas: “É firme a
jurisprudência do STF no sentido de que não é cabível dar-se o privilégio do § 2o do artigo
155 em sendo o crime qualificado” (RT 627/375-6). “É tranqüila a jurisprudência
do STF no sentido de ser incompatível a figura do furto qualificado com a do furto
privilegiado. Precedentes do STF” (RT 608/446).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0061006-62.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
No mesmo sentido há outros precedentes
do Supremo Tribunal Federal (RTJ 118/858, 124/628, 119/272, 123/360,
123/604; RT 608/446, 605/424 etc).
Idêntica orientação provém da doutrina
de Nelson Hungria (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, v. 7, pág. 32), de
Magalhães de Noronha (Direito Penal, ed. Saraiva, v. 2, pág. 252), de Heleno
Cláudio Fragoso (Lições de Direito Penal, v. 1, pág. 301) e Julio Fabbrini
Mirabete (Manual de Direito Penal, v. 2, pág. 204, ed. Atlas).
VI- A pena-base imposta a Celso foi bem
estabelecida.
O magistrado sentenciante fixou-a acima
do mínimo legal (na fração de 1/5), em face dos antecedentes do réu,
que ostenta condenações anteriores pela prática de crimes de furto
(fls. 184 e 225).
As condenações anteriores com trânsito
em julgado, mesmo depois de passados os 5 anos previstos no artigo
64, inciso I, do Código Penal, continuam sendo válidas para a
identificação dos maus antecedentes e devem ser ponderadas na
primeira etapa do cálculo da sentença, consoante já decidiu esta
Câmara: “a tese de que se um antecedente criminal não gera reincidência não pode
gerar mau antecedente é juridicamente equivocada. Na legislação penal toda reincidência
é um mau antecedente (com característica específica de se configurar agravante) e nem
todo mau antecedente caracteriza reincidência, caso em que será considerado na primeira
e não na segunda etapa do cálculo. Igualmente descabida a assertiva que há afronta à
constituição por ser pena perpétua.” (Embargos de declaração n.o 0017398-
96.2012.8.26.0047/50000); o réu tem maus antecedentes, com anterior
condenação por crime de furto (com pena cumprida mais de 05 anos antes do fato ora
investigado) e contravenção penal (art. 32), o que evidencia ter o agente reprovável
conduta social e personalidade voltada ao crime. (Apelação Criminal no
418.128-3/8).
Acresça-se que se os inquéritos e ações
penais em andamento revelam maus antecedentes, com maior razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0061006-62.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
o aflora as condenações transitadas em julgado, quando o tempo as
impede de gerar a reincidência.
A hipótese não é de pena perpétua, pois
coisas distintas são a sanção penal e a identificação de maus
antecedentes.
Assim,
os
maus
antecedentes,
diferentemente da reincidência (que tem natureza agravante e consequências
distintas dos maus antecedentes) não têm limite temporal para serem
reconhecidos e não podem ser ignorados pelo julgador.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR